Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712163-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700790-87.2018.8.07.0018, movido por ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA em seu desfavor e de WRJ ENGENHARIA LTDA, determinou a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores penhorados na conta do agravante (ID 87337028, origem). Nas razões (ID 25132063), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado em face da instituição financeira e da construtora objetivando o cancelamento do gravame fiduciário que recai sobre o imóvel e o cancelamento do registro da consolidação da propriedade. Tece considerações acerca do histórico processual e informa que o Juízo a quo, ao acolher os embargos de declaração opostos pela exequente, impôs ao banco o pagamento dos ônus sucumbenciais e multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz não ser devida a multa aplicada ao agravante, pois a obrigação não pôde ser cumprida a tempo e modo devido à exigência cartorária apresentada pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assevera ser de responsabilidade única da construtora o pagamento dos honorários sucumbenciais e, ainda que se considere do banco a atribuição, deveria ter havido a intimação para efetuar o pagamento antes de se determinar a penhora de valores. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 25132066). Foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (ID 25301167). Contrarrazões de WRJ Engenharia LTDA (ID 25940237) e de Ericka Rossana Costa de Oliveira (ID 25971586). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores penhorados em sua conta. Confira-se o teor do decisum impugnado (ID 87337028, origem): Vistos etc. Diante do bloqueio integral dos valores, via Sisbajud, na conta do Banco de Brasília, após a preclusão desta decisão, expeçam-se os seguintes alvará/ofício de transferência: - R$ 10.095,58 (dez mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para crédito de Erika Rossana Costa de Oliveira, CPF 688.789.821-72. Caso queira crédito direto na conta deverá indicar os dados bancários no prazo de impugnação desta decisão; - R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) para crédito de Marcelo Souza Mendes Patriota, OAB/DF no 16.461, CPF 793.700.471-15 e Anselmo Rodrigues de D. Souza, OAB/DF no 52.338, CPF 019.897.841-35, ficando cientes de que caso queiram receber valor específico para cada um direto na conta, deverá indicar os dados bancários no prazo de impugnação desta decisão; [...] Ultrapassado o prazo de interposição de recurso desta decisão, não ocorrendo, expeçam-se os alvarás, dê-se baixa em relação ao BRB haja vista a quitação integral do débito e retornem os autos conclusos. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante a apresentação de um contraponto à expedição de alvará/ofício de transferência. Em vez disso, limitou-se a tecer considerações acerca do não cabimento da multa que lhe havia sido aplicada e do pagamento de honorários sucumbenciais, bem como sobre a necessidade de intimação para o pagamento antes da determinação da penhora dos valores. Tais questões foram objeto de manifestação anterior do Juízo a quo, a sentença de ID 84313044 (origem), contra a qual, inclusive, já foi interposta apelação pelo agravante (ID 87553389, origem). Na referida sentença, foi mantida a condenação dos executados de arcarem com o ônus sucumbencial e ratificada decisão anterior que havia fixado os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa. Também foi reconhecida a higidez da decisão que fixou a multa ao banco agravante e determinado o bloqueio de quantia suficiente para o pagamento de valores relativos à multa, honorários advocatícios e ressarcimento de custas. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas do pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator